Tribunal: TJSP
Processo: 1501368-53.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000990386

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501368-53.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
MAICON TONY LIMA DE SOUZA, VICTOR HUGO DA SILVA e VINICIUS
NUNES DANTAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO às Apelações interpostas por VINÍCIUS NUNES DANTAS,
MAICON TONY LIMA DE SOUZA e VICTOR HUGO DA SILVA, qualificados
nos autos, para reduzir as penas básicas ao mínimo legal, resultando as penas finais
em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 28 (vinte e oito)
dias-multa para MAICON e 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e
seis) dias-multa, para VINÍCIUS e VICTOR, mantendo, no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos. V.U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) E TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
VOTO No 42938
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501368-53.2019.8.26.0535
APELANTES: VINÍCIUS NUNES DANTAS
MAICON TONY LIMA DE SOUZA

VICTOR HUGO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS
(JUÍZA DE DIREITO DE 1a INSTÂNCIA: DOUTORA MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES PIMENTEL DE LIMA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que VINÍCIUS
NUNES DANTAS, MAICON TONY LIMA DE SOUZA e VICTOR
HUGO DA SILVA foram condenados pelo Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos, nos autos de Processo Crime
no 1501368-53.2019.8.26.0535, às penas de, o primeiro, 06 anos e 08
meses de reclusão e 16 dias-multa, o segundo, 09 anos e 04 meses de
reclusão e 22 dias-multa e, o terceiro, 08 anos de reclusão e 20 dias-
multa, por infração ao art. 157, § 2o, II, por duas vezes, sendo que
VINÍCIUS c.c. art. 65, I, MAICON, c.c. art. 61, I e VICTOR,
c.c. art. 61, I e art. 65, I que, a forma do art. 69, todos do Código Penal,
resultaram em 13 anos e 04 meses de reclusão e 32 dias-multa, 18 anos e
08 meses de reclusão e 44 dias-multa e, 16 anos de reclusão e 40 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
multa, respectivamente; penas privativas de liberdade a serem cumpridas
em regime fechado e, multas, no valor diário mínimo (fls. 275/290).
Inconformados,
VINÍCIUS,
MAICON
e
VICTOR
interpuseram Apelações, sustentando, em síntese, não haver nos autos
provas suficientes a ensejar um decreto condenatório, devendo ser
absolvidos. Subsidiariamente, MAICON e VICTOR pugnam pela
redução das penas básicas e reconhecimento da continuidade delitiva
(fls. 299/317 e 332/337).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões
(fls. 355/359) e, Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 420/434), se manifestou pelo não provimento dos recursos.
Os autos foram levados a julgamento virtual, sendo negado
provimento aos recursos (fls. 346/458).
O d. Defensores constituídos por VINÍCIUS peticionaram,
alegando não terem sido cadastrados no sistema e, com isso, não
receberam as devidas intimações (fls. 493/494).
Após informações da zelosa Serventia, este Relator
concedeu habeas corpus de ofício, a fim de tornar sem efeito o
julgamento virtual da Apelação, com determinação de, após análise pelo
d. Desembargador Revisor, inclusão em pauta para julgamento
(tele)presencial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
Os Apelantes foram condenados porque no dia 17 de maio
de 2019, por volta das 23h00, na Rua Lázaro de Almeida Campos,
no 502, Taboão, na cidade e comarca de Guarulhos, previamente
ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, em benefício comum,
mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, o
veículo Ford/Ka Flex, ano/modelo 2009, placas-8588, pertencente a
Adriano de Oliveira Dias Costa.
Foram condenados ainda porque no dia 19 de maio de
2019, por volta das 05h50min, Rua Sebastião dos Santos, no 25, Cabuçu,
naquela mesma cidade e comarca, agindo em concurso e em unidade de
desígnios, subtraíram, em benefício de todos, mediante grave ameaça
exercida com simulacro de arma de fogo contra o funcionário Bruno
Santos Novais, combustível em valor equivalente a R$40,00, além da
quantia de R$140,00, em moeda corrente, pertencente ao
estabelecimento comercial denominado “Auto Posto Continental
Guarulhos Ltda”.
A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada pelos
Boletins de Ocorrência (fls. 9/16) e Auto de Exibição, Apreensão,
Entrega e Avaliação (fls. 32/33), assim como pelos demais elementos do
conjunto probatório que comprovam as efetivas grave ameaças e
subtrações.
Quanto a autoria, VINÍCIUS, ao ser interrogado em ambas
as fases da persecução penal, negou a prática do crime, afirmando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
conhecia os Corréus e, no dia em que houve o roubo ao posto de
gasolina, estava em uma lanchonete com sua mãe, sendo que teria
chegado no local por volta de sete horas da noite. Os Corréus passaram
na lanchonete e pediram para que os levasse a um mercado para que
comprassem carne. Quando estavam voltando, os policiais passaram de
viatura e determinou que encostassem o veículo. O policial lhes
fotografou e depois foram encaminhados à Delegacia de Polícia (fls. 7 e
gravação audiovisual).
MAICON, ao ser interrogado em ambas as fases da
persecução penal, da mesma forma, negou a prática dos crimes,
alegando que estava saindo de casa quando encontrou VICTOR e
combinaram de fazer churrasco. Chamaram VINÍCIUS para os levarem
ao mercado a fim de que pudessem comprar carne e quando estavam
voltando, foram abordados pelos policiais. O veículo Ford/Ka não
estava próximo ao local onde foram abordados (fls. 8 e gravação
audiovisual).
VICTOR, ao ser interrogado na fase inquisitiva, optou por
exercer seu direito constitucionalmente previsto de permanecer em
silêncio (fls. 6). Em Juízo, negou a prática dos crimes, narrando que
estava de saída temporária e, na parte da tarde, estava tendo um
churrasco na casa de sua tia e, por esse motivo, pediu carona a
MAICON e VINÍCIUS, para que lhe levassem à casa dela. Antes,
passaram no mercado e compraram carne, pois fariam churrasco na casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
de MAICON, depois foram para a casa de sua tia, onde “deu um
abraço” nela e, quando estavam voltando, foram abordados pelos
policiais militares. Disseram aos policiais o que estavam fazendo e
estava tudo “tranquilo” até dizer a eles que estava de saída temporária,
momento em que os policiais mudaram de postura e disseram que iriam
“acabar com sua vida” (fls. 6 e gravação audiovisual).
De se destacar insubsistentes as evasivas dos Apelantes que
não encontram sustentáculo no corpo probatório. Deles não era mesmo
de se esperar que viessem a confessar a prática dos crimes, produzindo
provas em seus desfavores, devendo suas negativas serem tomadas como
ato natural de defesa, diante dos demais elementos do conjunto
probatório.
A vítima Adriano, ouvida em ambas as fases da persecução
penal, relatou que estava chegando com seu veículo para guardá-lo no
estacionamento, por volta de onze horas da noite, quando avistou uma
pessoa no meio da rua, sendo ela VINÍCIUS. Chegou a pensar em dar
uma volta com o carro, porque achou estranha a situação, mas nesse
momento, VINÍCIUS fez gesto com as mãos, como se estivesse
chamando outras pessoas, o que lhe tranquilizou, pois acreditou que
estivesse chamando os amigos para irem embora. Quando desceu de seu
veículo para abrir o portão, VINÍCIUS lhe abordou e anunciou o
assalto. Ele segurou no colarinho de sua blusa e lhe levou até onde
estava seu carro. Veio também MAICON com uma arma de fogo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
punho, exigindo a entrega da chave de seu veículo. A chave estava em
sua mão, levantada para o alto, mas ainda assim ele gritava, exigindo a
chave. Disse a ele que a chave estava em sua mão, tendo ele a retirado.
MAICON passou a arma de fogo para VINÍCIUS e foi para o veículo,
onde veio o terceiro indivíduo, VICTOR, que entrou em seu carro.
MAICON dizia para VINÍCIUS que se fosse preciso, era para atirar.
MAICON assumiu a direção de seu carro e VINÍCIUS também entrou
no veículo, tendo eles fugido. Seu veículo foi recuperado dois dias
depois. A arma de fogo utilizada pelos roubadores aparentava ser uma
pistola de cor preta. Reconheceu os Apelantes pessoalmente, em
ambas as fases da persecução penal, sem sombra de dúvidas, como
autores do crime de roubo tratado nestes autos (fls. 5 e gravação
audiovisual).
Bruno, também vítima, ouvida em ambas as fases da
persecuçao penal, asseverou que eram por volta de 05h50min estava
fechando o caixa do posto, quando chegou um veículo Ford/Ka preto,
ocupado por três rapazes, sendo que MAICON estava na direção,
VINÍCIUS no banco do passageiro e VICTOR no banco traseiro.
MAICON pediu que abastecesse quarenta reais de gasolina. Após ter
abastecido, quando foi entregar a chave do carro, MAICON perguntou
do dinheiro. Não entendeu muito bem, momento em que MAICON
perguntou de novo e VINÍCIUS lhe apontou uma arma de fogo.
Entregou a eles a quantia de cento e quarenta reais que tinha em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
avental. MAICON queria mais dinheiro, mas disse a eles que não tinha
mais, que o restante do dinheiro estava no cofre e se quisessem teriam
que “estourar” o cofre. MAICON puxou seu avental e o rasgou,
querendo encontrar mais dinheiro. Como não tinha, MAICON disse
para VINÍCIUS atirar e lhe matar. VINÍCIUS ficava lhe apontando a
arma de fogo, mas não atirou. VICTOR deu um “toque” em MAICON,
e ele saiu com o veículo. Na tarde daquele mesmo dia, soube que os
Apelantes haviam sido presos. O dinheiro subtraído foi recuperado.
Reconheceu os Apelantes, sem sombra de dúvidas, em ambas as fases da
persecução penal, como autores do crime contra ele perpetrado (fls. 4 e
gravação audiovisual).
O policial militar Thiago Fernando de Barros Pereira,
ouvido em ambas as fases da persecução penal, narrou que foi radiado
via COPOM o roubo a um posto de combustível, praticado por três
indivíduos, dois negros e um branco, em um veículo Ford/Ka preto,
passando o emplacamento. Em diligências, passou por um veículo Uno,
branco, ocupado pelos Apelantes e eles, ao perceberem a presença da
viatura, tentaram fechar os vidros, o que levantou suspeita. Decidiu
abordá-los e, como eram dois negros e um branco, os separou e os
questionou, tendo MAICON confessado a prática dos crimes de roubo,
enquando os outros dois negaram. Posteriormente, VICTOR acabou
confessando que estava de saída temporária e tinha participado da
prática dos crimes. Os Apelantes foram encaminhados à Delegacia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
Polícia, onde foram reconhecidos pelas vítimas de ambos os crimes. O
veículo subtraído da vítima estava nas proximidades de onde os
Apelantes foram presos. Em poder de MAICON foi encontrada a
quantia de R$ 140,00 em moeda corrente (fls. 2 e gravação
audiovisual)
Paulo Maurino, ouvido apenas na fase inquisitiva, ratificou
o quanto narrado por seu colega de farda (fls. 3).
Não há nos autos o menor indício de que tenham as vítimas
e as testemunhas se unido para, no conjunto, atribuírem aos Apelantes
crimes de que o sabem inocente; nenhum motivo sério
restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo, por
isso, ser afastada qualquer ideia de imputação malévola. Não é
crível que pretendesse, gratuitamente, a condenação de pessoas
inocentes.
Bianca Siqueira das Dores, esposa de VINÍCIUS, ouvida
em Juízo, não presenciou os fatos descritos na inicial acustória e afirmou
que era casada há sete anos, sendo que VINÍCIUS trabalhava de
segunda a sábado, das oito às dezenove horas, sendo que aos domingos,
trabalhava no comércio de sua sogra. Ele não tinha o hábito de se
ausentar da residência a noite (gravação audiovisual).
Maria Edivânia Dantas, genitora de VINÍCIUS, ouvida em
Juízo, narrou que estava em sua lanchonete, na companhia de seu filho,
quando VICTOR e MAICON chegaram e chamaram VINÍCIUS para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
os levarem ao mercado para comprarem carne. Seu filho trabalhava
todos os dias (gravação audiovisual).
Diante desse quadro, clara está a responsabilidade criminal
dos Apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado tratados nestes
autos, não havendo que se falar em absolvição, por quaisquer dos
fundamentos por eles apontados.
Passo a análise da dosimetria das penas e pleitos
subsidiários.
Na primeira fase, as penas foram fixadas no dobro do
mínimo legal (06 anos de reclusão e 15 dias-multa), sob os seguintes
fundamentos:
“... As condições previstas no artigo 59 do Código Penal são
desfavoráveis aos acusados. Os delitos que empreenderam, com
prévia obtenção de pelo menos um simulacro de arma de fogo, e o
claro intuito de subtração de veículo automotor para a prática de
outros crimes, sendo a vítima Adriano abordada em plena via
púbica, tudo isso denota extrema ousadia e planejamento. Mais, as
condutas criminosas foram todas empreendidas em horários tardios,
sendo surpreendidas as vítimas em circunstâncias de maior
vulnerabilidade. O roubo do veículo deu-se por volta das 23h00,
quando a vítima parou o carro para abrir sua garagem. O segundo
roubo, no posto de combustíveis, foi empreendido dois dias após,
logo no início da manhã, antes ainda das 6h00, ocasião em que
empregado o veículo subtraído da primeira vítima, cujas placas
foram anotadas pela segunda vítima.
As circunstâncias dos dois crimes evidenciam que as
condutas dos réus não podem ser tidas como de improviso, mas
planejadas, premeditadas, estando os réus, inclusive, pela forma de
atuação descrita, agindo com clara divisão de tarefas, empregando o
objeto que era ou arma de fogo ou no mínimo simulacro perfeito,
objeto extremamente vulnerante descrito pelas duas vítimas. Mais:
durante as duas ações criminosas, MAICON foi apontado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
pessoa que instigava VINÍCIUS a atirar contra as vítimas e matá-
las, fato esse que infligia enorme temor, extremamente
desnecessário à consumação das subtrações já efetuadas.
O planejamento e prévio preparo para a prática de crimes
graves também se extrai do emprego de pelo menos um simulacro de
arma de fogo (senão arma de verdade, o que apenas não
comprovado nos autos), com o que as vítimas foram completamente
subjugadas, e sem chances de oferecer resistência. Não houve
provas concretas de que o objeto empregado fosse efetivamente uma
arma e não simulacro, de modo que tal circunstância deve ser
analisada nesta fase da dosimetria, e não como causa de aumento de
pena. E nem se diga que o emprego de objeto extremamente
vulnerante não pode ser considerado como grave circunstância do
crime a impor maior rigor nas penas.
Ainda que se tratasse de mero simulacro, por sua absoluta
semelhança com arma de fogo, isso somado às demais
circunstâncias fáticas acima consideradas e narradas pelas vítimas
em suas contundentes declarações em Juízo, tudo isso há de ser
levado para o cálculo da pena, sem o que estaria sendo
desprestigiada e desrespeitada a norma constitucional que
determina a perfeita individualização das penas de acordo com as
circunstâncias de cada crime e condições pessoais e grau de
culpabilidade de cada réu. Não apenas pelo maior poder vulnerante
mas, também, por mais uma evidência do prévio planejamento das
ações criminosas, mediante a obtenção de objeto dessa natureza
para fins ilícitos.
Não se trata de roubos de comuns circunstâncias, ou
empreendidos de improviso, que requerem a fixação de pena mínima
por serem as circunstâncias as normais previstas no tipo penal. Não
é esse o caso.
No mais, o réu VINICIUS, embora tecnicamente primário,
possui condenação posterior por fato criminoso anterior consistente
na prática de furto. E conforme se verifica às fls. 261/265 já desde a
menoridade tem envolvimentos em atos infracionais e depois crimes
contra o patrimônio. Tais anotações não estão aptas a serem
consideradas a título de reincidência ou maus antecedentes, mas
demonstras uma personalidade voltado ao cometimento de crimes
patrimoniais, e conduta social bastante reprovável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
Os réus VICTOR HUGO e MAICON possuem condenações
definitivas anteriores aos crimes aqui analisados, que serão
considerados na segunda fase do cálculo da pena, eis que
configuram a reincidência. Mas ambos são também pessoas de
personalidades voltadas para o mundo do crime, e deve-se
considerar, ainda, que MAICON denotou sadismo extremo ao
instigar o comparsa VINÍCIUS em voz alta a atirar contra cada uma
das vítimas, empreendendo o mesmo ato de terror nas duas ações
criminosas empreendidas com dois dias entre uma e outra, a não
deixar dúvidas da sua personalidade torpe ...” (fls. 285/286).
Deve ser consignado que a lei não impõe ao Juiz qual o
acréscimo deve incidir nas penas em razão de circunstância judicial
desfavorável, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e
máximo cominados no preceito secundário da norma.
Imperioso que o Juízo atente para a circunstância e a
necessidade do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
No caso, como a devida vênia, as circunstâncias do crime
acima descrita, não se mostram por demais exacerbadas, ao ponto de
justificarem o aumento das penas básicas. Da mesma forma, o fato de ter
sido utilizado um simulacro de arma de fogo, já está inserido no tipo
penal como grave ameaça, também não autorizando o aumento das
penas por esse motivo. E, também, o envolvimento em fatos análogos a
crimes quando adolescentes, processos em andamento e condenções por
fatos posteriores, não podem ensejar a majoração das penas básicas, com
isso, de rigor que, na primeira fase, as penas sejam fixadas no mínimo
legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa).
Na segunda fase, em relação a VINÍCIUS, foi reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
a atenuante decorrente da maioridade relativa (art. 65, I, do Código
Penal), agora, sem reflexo nas penas, ante o enunciado da Súmula
no 231, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Em relação a MAICON, foi reconhecida a agravante
decorrente da reincidência (específica fls. 238), majorando as penas
em 1/6, totalizando 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Para VICTOR foram reconhecidas as circunstâncias
atenuante (maioridade relativa) e agravante (reincidência fls. 234/235),
as quais foram compensadas, mantendo as penas inalteradas.
Na terceira fase, as penas foram majoradas em 1/3, em
razão da causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes,
resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa
para MAICON e 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa para
VINÍCIUS e VICTOR.
Em se tratando de dois crimes de roubo, foi reconhecido o
concurso material, somando-se as penas.
Requerem MAICON e VICTOR o reconhecimento da
continuidade delitiva.
O art. 71, caput, do Código Penal, está assim redigido:
“Quando o agente, mediante mais de uma ação, ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-
lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, aumentadas, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

No caso, os crimes pelos quais condenados os Apelante são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
da mesma espécie e, foram praticados nas mesmas condições de lugar,
afinal praticados na mesma comarca e, maneira de execução e outras
semelhantes.
No entanto, é conhecida a divergência doutrinária e
jurisprudencial que recai sobre a caracterização da continuidade delitiva
também no particular aspecto da exigência de condições não apenas de
ordem objetiva, como acima enumeradas, mas também subjetiva.
O Des. MANOEL PEDRO PIMENTEL, destacou que na
Itália predominou, a respeito, a orientação subjetiva, exigindo o Código
Penal peninsular a presença do medesimo disegno criminoso para o
reconhecimento do crime continuado. Inúmeros os seguidores desta
orientação: ALLEGRA, BATTAGLINI, CARNELUTTI, DE MARSICO,
JANNITTI PIROMALLO, MAGGIORE, MANZINI, PANNAIN, PAOLI,
RANIERI, SABATINI, SANTORO, VANINI, dentre outros penalistas por
ele indicados. Já os objetivistas exigem, apenas, dados concretos como
“... a semelhança do tipo, a homogeneidade da execução, o caráter
unitário do bem jurídico, a conexão temporal, a utilização das mesmas
relações e da mesma ocasião (FRANK), entre outros ...”, como leciona
EDMUNDO MEZGER.
Para a teoria eclética, subjetivo-objetiva, nascida na
Alemanha, por inspiração de MITTERMAYER, os elementos objetivos
e subjetivos devem estar presentes para que se identifique a continuidade
delitiva, sem que se priorize qualquer deles. Além dos fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
objetivos, exigem-se outros “... de espécie subjetiva, isto é, além dos
fundamentos objetivos, também aqueles que têm suas raízes na
consciência e vontade do agente ...”. VON HIPPEL reclama, no plano
subjetivo, a homogeneidade da culpabilidade.
No mesmo sentido, que ainda é dominante no Direito Penal
tedesco, são os posicionamentos de VON WEBER, WELZEL, SAUER,
SCHOENKE, MAURACH, BERNER, RATHENAU, DOERR, LOBE
KOHLER e GERLAND.
É na Itália que, como enfatizou o notável jurista Paulista,
prevalece o reconhecimento que vincula o conceito do crime continuado
a uma tripartição: pluralidade de condutas delituosas, violação da
mesma disposição legal e unidade de desígnio criminoso,
correspondendo essa última expressão à utilizada pelo atual Código
Penal Italiano: medesimo disegno, a substituir a medesima soluzione, do
estatuto anterior.
Conclui o festejado jurista, quanto ao dissenso doutrinário:
“... não é possível alcançar o fim colimado de deduzir a unidade de
desígnio, senão como um corolário da homogeneidade dos
elementos exteriores, o que, em última análise, se confunde com o
próprio reconhecimento da continuação delituosa, tarefa que deve
ser confiada ao prudente arbítrio do juiz ...” (“Do Crime
Continuado”, 2a ed., RT, p. 93/108).
BETTIOL, apontando os elementos a serem aferidos para a
efetivação da continuidade delitiva, destacou a pluralidade de ações ou
omissões que determinassem a violação plúrima da mesma disposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
16
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
de lei, ofendendo o mesmo bem jurídico, e acrescentou:
“... Não significa porém que qualquer violação plúrima de um
mesmo preceito possa constituir hipótese de crime continuado, visto
que para a sua configuração se exige ainda a presença de um
elemento de caráter subjetivo, vale dizer, a identidade do desígnio
criminoso. É precisamente com fundamento na identidade do
desígnio criminoso que muitos autores chegaram à conclusão,
embora injusta, de que se deva considerar o crime continuado como
crime unitário. O velho Código falava de identidade de resolução
criminosa e havia que considerava (BERNARDINO ALIMENA)
que a 'identidade de resolução que caracteriza o crime continuado
implica numa única determinação e portanto numa única volição
para com o fato delituoso, pouco importando que a volição única na
consciência do réu, deva agir, às vezes, de maneira descontínua'. O
elemento psicológico do crime continuado era, portanto, identificado
com dolo ...”.
E, lembrando a conceituação de LEONE quanto ao desígnio
criminoso, usa de feliz colocação: “... Trata-se, portanto, de um
programa que a pessoa traçou e que depois irá realizando em várias
fases ...”.
No Brasil, igualmente, a grande maioria de nossos
penalistas perfilha idêntico entendimento. Ainda que o Código de
1940, ao enfrentar o problema, houvesse se atrelado à teoria
puramente objetiva, dispensando a chamada unidade de ideação,
como adverte a Exposição de Motivos (no 27), orientação também
seguida pelo legislador de 1984 (Exposição de Motivos, no 59),
penalistas do tomo de ROBERTO LYRA (“Comentários ao Código
Penal”, Forense, 1942, 1o v., p. 348), EDGARD MAGALHÃES
NORONHA (“Código Penal Brasileiro Comentado”, Saraiva vol. I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
17
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
p. 348), ANIBAL BRUNO (“Direito Penal”, Forense, 1959, vol. I,
p. 298), BALISEU GARCIA (“Instituições de Direito Penal”, Max
Limonad, vol. I, tomo II, p. 516), adotam ponto de vista diverso.
Mais modernamente, DAMÁSIO EVANGELISTA DE
JESUS observa que “... dificilmente o juiz pode concluir pela existência
do nexo de continuidade sem verificar o elemento subjetivo do
agente ...” (“Comentários ao Código Penal”, Saraiva, 1985, 2o vol.,
p. 685), do que não divergem WEBER MARTINS BATISTA (“O furto
e o roubo no Direito e no Processo Penal”, Forense, 1987, p. 312), e o
saudoso JÚLIO FABBRINI MIRABETE (Manual de Direito Penal,
Atlas, 1991, p. 301).
Na mesma direção, ainda, segue a jurisprudência.
Em vigoroso aresto o Colendo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL advertiu seriamente que: “A reiteração dos crimes pelos
delinquentes habituais, não constitui continuidade delitiva, mas atestado
de temibilidade do delinquente”.
Observou também o saudoso Ministro THEMISTOCLES
CAVALCANTI no HC no 46.886: “Não se deve estimular a
habitualidade (RTJ 56/681) (idem, pág. 81), com a fraqueza da
repressão penal” (RTJ 115:626).
Já havia concluído aquela Corte Maior de Justiça:
“DIREITO
PENAL.
CRIME
CONTINUADO.
CARACTERIZAÇÃO. Exigência de unidade de desígnio ou dolo
total. Situação atual perante a doutrina e a Nova Parte Geral.
Insuficiência
da
teoria
objetiva
pura.
Atenuações
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
18
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
jurisprudência. Teoria mista que conjuga elementos objetivos com o
elemento subjetivo do agente.
Para a caracterização do crime continuado torna-se necessário que
os
atos
criminosos
isolados
apresentem-se
enlaçados,
os
subsequentes ligados aos antecedentes (art. 71 do C.P.: 'devem os
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro') ou porque
fazem parte do mesmo projeto criminoso, ou porque resultem de
ensejo, ainda que fortuito, proporcionado ou facilitado pela
execução desse projeto (aproveitamento da mesma oportunidade)”.
(REsp no 507 SP Quinta Turma. Min. ASSIS TOLEDO DJU
18.12.89, p. 18479).
“PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO.
Para que os crimes subsequentes possam ser havidos como
continuação do primeiro, não basta a homogeneidade das condutas
típicas, no que diz com as condições de tempo, lugar e maneira de
execução. Impende considerar o elemento subjetivo do agente. Se os
delitos resultaram de deliberações autônomas não se pode afirmar
existente o nexo da continuidade”.
(REsp no 1.250 SP Sexta Turma Min. COSTA LEITE DJU
26.03.90, p. 2177).
Posicionamento que ainda mantém vivo, como traduzido
em julgado mais recente:
“Recurso ordinário em 'habeas corpus'. Delitos de roubo.
Unificação das penas sob a alegação de continuidade delitiva. Não-
ocorrência das condições objetivas e subjetivas. Impossibilidade de
revolvimento do conjunto probatório para esse fim. Recurso
desprovido. Precedentes. 1. Para configurar o crime continuado, na
linha adotada pelo Direito Penal brasileiro, é imperioso que o
agente: a) pratique mais de uma ação ou omissão; b) que as
referidas ações ou omissões sejam previstas como crime; c) que os
crimes sejam da mesma espécie; d) que as condições do crime
(tempo, lugar, modo de execução e outras similares) indiquem que
as ações ou omissões subsequentes efetivamente constituem o
prosseguimento da primeira. 2. É assente na doutrina e na
jurisprudência que não basta que haja similitude entre as condições
objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É
necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame,
de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
19
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
subsequentes continuação do primeiro. 3. O entendimento desta
Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de
delinquência
habitual
ou
profissional
é
suficiente
para
descaracterizar o crime continuado. 4. Incensurável o acórdão
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ora questionado, pois
não se constata, de plano, ocorrerem as circunstâncias
configuradoras da continuidade delitiva, não sendo possível o
revolvimento do conjunto probatório para esse fim. 5. Recurso
desprovido.”
(RHC no 93144/SP
Primeira Turma
Rel. Min. MENEZES
DIREITO, j. 18.03.2008, DJe-083 DIVULG 08.05.2008 - PUBLIC
09.05.2008 - EMENT VOL-02318-02 PP-00384).
DANTE BUSANA, em v. acórdão relatado no extinto
Egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, assentou:
“Como ensinava CARDOSO, os conceitos jurídicos dos quais se
procura extrair consequências por via dedutiva não são nada mais
do que instrumentos práticos que necessitam constantemente ser
verificados, comprovados, repetidas vezes, frente às novas
realidades: são algo semelhantes a hipótese de trabalho, que
somente podem ser aceitas na medida em que ao aplicar-se à
realidade produzam resultados satisfatórios” (in Julgados do
TACRIM, 74/60).
Este também é o posicionamento que tem prevalecido no
Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, traduzido nos
seguintes julgados:
“DIREITO
PENAL.
CRIME
CONTINUADO.
CARACTERIZAÇÃO.
EXIGÊNCIA
DE
UNIDADE
DE
DESÍGNIO OU DOLO TOTAL. SITUAÇÃO ATUAL PERANTE A
DOUTRINA E A NOVA PARTE GERAL. INSUFICIÊNCIA DA
TEORIA
OBJETIVA
PURA.
ATENUAÇÕES
PELA
JURISPRUDÊNCIA.
TEORIA
MISTA
QUE
CONJUGA
ELEMENTOS OBJETIVOS COM O ELEMENTO SUBJETIVO
DO AGENTE.
Para a caracterização do crime continuado torna-se necessário que
os
atos
criminosos
isolados
apresentem-se
enlaçados.
os
subsequentes ligados aos antecedentes (art.71 do CP: 'devem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
20
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro'), ou
porque fazem parte do mesmo projeto criminoso, ou porque
resultam de ensejo, ainda que fortuito, proporcionado ou facilitado
pela execução desse projeto (aproveitamento da mesma oportunidade).
Recurso especial do Ministério Público conhecido e provido para
restabelecer-se a sentença que negou a continuidade delitiva em
caso de criminosos reconhecidos como habituais, os quais, com
reiteração, praticaram roubos autônomos, contra vítimas diferentes,
embora na mesma comarca e em curto espaço de tempo”.
(REsp no 507
SP, Quinta Turma, Rel. Min. Assis Toledo,
j. 20.11.1989, DJU: 18.12.1989, p. 18479 - RSTJ 12/267).
“PROCESSO
PENAL.
ROUBO.
CRIME
CONTINUADO.
AUSÊNCIA DOS ASPECTOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSENTES OS REQUISITOS
OBJETIVOS - MODO DE EXECUÇÃO E DISPARIDADE DE
COMPARSAS - BEM COMO O REQUISITO SUBJETIVO DE
UNIDADE DE DESÍGNIO, IMPOSSÍVEL A CARACTERIZAÇÃO
DA CONTINUIDADE DELITIVA. Não há, no caso em tela, o
vinculo entre o primeiro ato criminoso e os subsequentes, que
caracteriza a continuidade delitiva. Recurso especial conhecido e
provido para que seja restabelecida a sentença condenatória de
primeira instância”. (REsp no 1.027/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
EDSON VIDIGAL, j. 20.11.1989, DJU: 05.02.1990 - RSTJ 12/278).
“RECURSO ESPECIAL - CONTINUIDADE DELITIVA -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
- Para a caracterização do crime continuado se faz necessária a
existência de elementos objetivos e subjetivo (unidade de desígnios).
- Precedentes.
- Recurso desprovido”.
(REsp
no
172.468/RS,
Quinta
Turma,
Rel.
Min.
JORGE
SCARTEZZINI, j. 19.08.1999, DJU: 13.09.1999, p. 90).
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBOS. CONTINUIDADE
DELITIVA. REQUISITOS.
Para a caracterização do crime continuado não basta a simples
reiteração dos fatos delitivos sob pena de tornar letra morta a regra
do concurso material. É necessário o preenchimento, entre outros,
do requisito da denominada unidade de desígnios ou do vínculo
subjetivo entre os eventos. Precedentes.
Recurso provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
21
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
(REsp no 171321/SP, Quinta Turma, Rel. Min. FÉLIX FISCHER,
j.:04.02.1999, DJU: 22.03.1999, p. 226).
“PENAL. CRIME CONTINUADO. CARACTERIZAÇÃO. ART. 71,
CP. UNIDADE DE DESÍGNIOS. EXIGÊNCIA.
- Reiterada jurisprudência desta Corte entende necessária, para a
configuração da continuidade delitiva, a existência dos elementos
objetivos e subjetivo, este consubstanciado na unidade de desígnios.
- Recurso conhecido e provido”.
(REsp no 177.022/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, j. 20.04.1999, DJU: 24.05.1999, p. 187).
“'HABEAS CORPUS'. PENAL. VÁRIOS CRIMES DE ROUBO E
ESTUPRO.
COMUTAÇÃO
DE
PENAS.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
DESCARACTERIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
HOMOGENEIDADE ENTRE OS DELITOS E DE UNIDADE DE
DESÍGNIOS.
OCORRÊNCIA
DE
MERA
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
Não se deve confundir a habitualidade criminosa, sem qualquer
liame a vincular uma empreitada criminosa às demais, com a 'fictio
juris' da continuidade delitiva, para cuja configuração é necessário
que haja homogeneidade de circunstâncias de cada delito, de modo
a que os subsequentes possam ser considerados como
desdobramento dos antecedentes.
Reiterada jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a
conceituação da continuidade delitiva, adota-se a teoria mista, que
conjuga elementos objetivos com o elemento subjetivo, sendo
imprescindível perquirir a existência de unidade de desígnios e
objetivos. Ordem denegada”.
(HC no 102.275/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, j. 05.10.1999, DJU: 08.11.1999, p. 84).
“PROCESSUAL
PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIME CONTINUADO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. HABEAS
CORPUS. REMÉDIO PROCESSUAL IMPRÓPRIO.
- Para a configuração do 'delictum continuatum', na moldura do
artigo 71, do Código Penal, além da pluralidade de ações e do nexo
temporal e circunstancial quanto ao local e ao modo de execução,
exige-se a comprovação da unidade de desígnios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
22
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
- A mera reiteração da conduta delituosa, ainda que em curto espaço
de tempo, afasta a ideia de continuidade delitiva para fins de
unificação das penas, em razão do que não se pode falar em
constrangimento ilegal passível de reparação por via do 'habeas-
corpus'.
- O 'habeas-corpus', remédio constitucional assecuratório da
liberdade física ou do direito de locomoção, tem rito especial, não
comportando, no seu curso, dilação probatória para verificação da
presença das condições subjetivas ensejadoras da progressão de
regime prisional.
- 'Habeas-corpus' denegado”.
(HC no 11.174
SP, Sexta Turma, Rel. Min VICENTE LEAL,
j. 15.02.2000, DJU: 08.03.2000, p. 165).
“'HABEAS
CORPUS'.
PENAL.
CRIME
CONTINUADO.
CRIMES
DE
ROUBO.
ATUAÇÕES
ISOLADAS
E
INDEPENDENTES.
1. Predomina o entendimento pretoriano de não ser suficiente ao
reconhecimento do crime continuado, admissível nos casos de roubo
praticados contra vítimas diversas, a simples semelhança em termos
de tempo e lugar, quando verificada a diversidade da maneira de
execução dos diversos delitos, agindo o paciente ora sozinho, ora em
companhia de comparsas. Neste caso, sua atuação apresenta-se
como isolada e independente, afastando a ideia da continuidade
delitiva.
2. Ordem negada”.
(HC no 11.197
SP, Sexta Turma, Rel. MIN. FERNANDO
GONÇALVES, j. 29.03.2000, DJU: 02.05.2000, p. 185).
E ainda, mais recentemente:
“'HABEAS
CORPUS'.
DIREITO
PENAL.
CRIMES
DE
ESTELIONATO. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS,
PELO
RECONHECIMENTO
DE
CONTINUIDADE
DELITIVA.
INCABIMENTO. REITERAÇÃO CRIMINOSA, SEM UNIDADE
DE DESÍGNIOS. 'WRIT' PARCIALMENTE CONHECIDO E
DENEGADO.
1. Não se conhece do pedido cuja matéria não se constituiu em
objeto de decisão na Corte Estadual, pena de supressão de um dos
graus de jurisdição.
2. Para a caracterização da continuidade delitiva, faz-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
23
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
imprescindível a comprovação da unidade de desígnio do agente,
não se satisfazendo com a só convergência dos requisitos objetivos
(crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar,
maneira de execução e outras semelhantes). Precedentes.
3. Writ parcialmente conhecido e denegado.”
(HC no 33.263/SP
Sexta Turma
Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, j. 28.03.2006, DJe 02.05.2006, p. 391)
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CRIMES
DE
ATENTADO
VIOLENTO
AO
PUDOR.
FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA DO RECURSO ESPECIAL.
MERA IRREGULARIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
ADEQUADAMENTE APRESENTADO. NÃO-INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
7/STJ.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL
PREQUESTIONADA. CONTINUIDADE DELITIVA. VÁRIAS
VÍTIMAS.
REQUISITOS
DE
ORDEM
OBJETIVA
E
SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS.
CARACTERIZAÇÃO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. ... 2. ... 3. ... 4. ...
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que, para caracterizar a continuidade delitiva, é
necessário o preenchimento de requisitos de ordem objetiva e
subjetiva. Constatada a mera reiteração, em que as condutas
criminosas são autônomas e isoladas, afasta-se a tese de
continuidade delitiva para se acolher a da habitualidade ou
profissionalismo na prática de crimes, circunstância que merece um
tratamento penal mais rigoroso, tendo em vista o maior grau de
reprovabilidade. (grifei)
6. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no REsp
no 673.529/RS
Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, j.
02.04.2009, DJe: 18.05.2009)
Não precisamos chegar ao rigor extremo de alguns, que
exigem lesão a um único patrimônio, a um mesmo bem jurídico, ou a
uma só vítima direta mas, indispensável a análise da unidade de
desígnios, o liame subjetivo entre as condutas, que no caso inexiste.
Os fatos tratados nestes autos, por si, se afastam do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
24
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
continuado, ficção jurídica, reservado a hipóteses preestabelecidas. Isso
porque, os crimes foram praticados contra vítimas distintas, nada
indicando que o crime subsequente seja um desdobramento da primitiva
situação criada pelo primeiro dos crimes.
Portanto, os desígnios se apresentam como manifestamente
autônomos, caracterizando mera reiteração criminosa, autêntica
habitualidade e encaminhamento para o profissionalismo, que ao
contrário do pretendido, até mesmo poderia justificar maior rigor na
reprovação das demais condutas.
Os
tempos
modernos
exigem
se
afaste
de
considerações liberais, de condescendência com crimes e criminosos de
alta perigosidade. A criminalidade é crescente, também porque
exagerados são os abrandamentos na imposição dos meios de
prevenção.
“Os institutos jurídicos, mesmo aqueles que se tenham por
especificamente voltados ao abrandamento da reprimenda e à
eliminação das penas demasiadamente rigorosas e longas, devem ter
seu alcance e compreensão delimitados pela exigência de cada tempo. À
medida em que a criminalidade recrudesça e se agrave, pondo, a cada
instante, mais e mais, em risco a segurança e a paz sociais, cumpre ao
juiz reprimi-la, desestimulá-la e arrostá-la, mercê de uma mais
adequada e rigorosa aplicação do direito”, é pensamento de há muito e,
com toda razão, sustentado pelo conteúdo da Tese Institucional no 49, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
25
Apelação Criminal com Revisão no 1501368-53.2019.8.26.0535
-
MP/SP (DOE, 12.06.2003, p. 31), assim enunciada: “CRIME
CONTINUADO
REQUISITOS. Para a caracterização do crime
continuado não basta a simples reiteração dos fatos delitivos sob pena
de tornar letra morta a regra do concurso material. É necessário o
preenchimento, entre outros, do requisito da denominada unidade de
desígnios ou do vínculo subjetivo entre os eventos.”.
Logo, as penas devem ser mantidas nos termos em que
aplicadas, totalizando 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 28 dias-
multa para MAICON e 10 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias-multa,
para VINÍCIUS e VICTOR, que devem se tornar definitivas e se
mostram como necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção
do crime.
Foi fixado o regime fechado, que deve ser mantido,
devendo ser destacado que o crime de roubo vem assolando a sociedade
como um todo, deixando-a, cada vez mais amedrontada, merecendo, ao
menos quanto à fixação do regime prisional, uma resposta mais severa,
em especial no caso dos autos, onde os crimes foram praticados com
empresgo de simulacro de arma de fogo. Ademais, o montante da pena
privativa de liberdade imposta é fator suficiente para fixação do regime
mais gravoso.
Por fim, resta consignar que os Apelantes foram presos em
flagrante delito, tendo a r. sentença apelada vedado o recurso em liberdade.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO às